Tribunal: TJPA
Processo: 0821145-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821145-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: SADRAQUE COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE.
SÚMULA 21 DO STJ.

NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob o argumento de excesso de prazo na instrução criminal. Indeferida a liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de excesso de prazo na instrução criminal persiste após a superveniência da sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria, à luz do princípio da razoabilidade, flexibiliza os prazos processuais, especialmente em crimes de maior complexidade probatória, como o homicídio qualificado.
4. Conforme entendimento do STJ, cristalizado na Súmula nº 21, a prolação da sentença de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme a Súmula nº 08/TJPA.
6. A decisão que mantém a custódia cautelar encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, evidenciando a necessidade da medida, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 21;

TJPA, Súmula nº 08;

STJ, RHC nº 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela i. advogada Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes, em favor do nacional S
ADRAQUE
C
OSTA

DA
S
ILVA
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121,

§2º, incisos II e IV, do Código Penal).
Em exordial (ID nº 23973986), a impetrante pleiteia, em síntese, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, sob fundamento de excesso de prazo da instrução criminal, autos do processo de nº 0010101-49.2016.8.14.0009.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em questão, com a imposição de medidas cautelares diversas, com a confirmação do pedido ao final. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da liberdade provisória do paciente, até a prolação da sentença.

Juntaram documentos (ID nº 23973987 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24198804), o impetrado presta informações (ID nº 24270527) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do
writ
. (ID nº 24569617).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o escopo de alcançar a liberdade provisória do paciente, sob o fundamento de excesso de prazo
da instrução criminal
.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória complexa, como o homicídio qualificado.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Em consulta informal ao autos de nº 0010101-49.2016.8.14.0009, no Sistema de Processo Judicial Eletrônico do 1º Grau, constatei que na data de 10.01.2025 o juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia em desfavor do paciente, mantendo-o preso preventivamente.

Conforme determina o STF, na súmula 21, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

De todo modo, verifico que o juízo
a quo
tem conduzido a instrução nos moldes do que determina o Código de Processo Penal, não havendo desídia de sua parte, afastando a tese de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal.

Assim, resta superada a tese trazida pela impetrante, data venia.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ademais, e
stando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Não é razoável crer que medidas cautelares alternativas teriam efetividade diante do
modus operandi
com que fora praticado o delito, bem como não são suficientes para reprimir o crime de modo proporcional à gravidade com a qual foi praticado.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Assim, a aplicação de medidas cautelares alternativas, como requer a impetrante, não terá efetividade.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 13/03/2025